Tribunal: TJSP
Processo: 1002338-62.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Transferência de reponsabilidade pelo cometimento de infração de trânsito e anulação da portaria que instaurou o processo de cassação de CNH – Juízo a quo que reconhece a impetração extemporânea, efetivada após o transcurso do prazo de 120 dias após o recebimento da notificação que instaurou o procedimento administrativo de cassação (art. 23 da Lei n.o

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Transferência de reponsabilidade pelo cometimento de infração de trânsito e anulação da portaria que instaurou o processo de cassação de CNH – Juízo a quo que reconhece a impetração extemporânea, efetivada após o transcurso do prazo de 120 dias após o recebimento da notificação que instaurou o procedimento administrativo de cassação (art. 23 da Lei n.o 12.016/09) e, por conseguinte, a decadência do direito de pleitear a prestação jurisdicional pela via mandamental – Direito líquido e certo não comprovados de plano – Manutenção da denegação da ordem, ainda que por fundamento diverso, com extinção do feito com resolução do mérito – Recurso desprovido.